Tribunal: STF
Processo: Rcl 38629
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Wesley Gomes Becker, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Orleans, que teria supostamente contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF e na ADI 5.240/SP. 
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 1º, do Código Penal). Após o trânsito em julgado da ação penal, foi decretada sua prisão.
    Nesta Corte, a defesa alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 347/DF, haja vista a decretação da prisão do réu sem sua apresentação à autoridade judiciária. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Não assiste razão à defesa ao afirmar que tal procedimento contraria frontalmente o art. 1º da Resolução n. 213/15 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editada com supedâneo na decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na MC na ADPF 347. Transcrevo o dispositivo: 
    Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. 
    Após detida análise, verifica-se que a prisão do réu ocorreu em razão de condenação definitiva, de modo que não há afronta ao entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, que se aplica ao casos de prisão em flagrante delito.
    Tomando os tratados como parâmetro do controle de convencionalidade do ordenamento jurídico interno, o STF deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, em 9.9.2015, para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos em flagrante, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado, no que interessa: 
    (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 
    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões em flagrante, prevenindo-se prisões ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 
    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 
    Diante dos elementos acostados aos autos, neste momento não verifico situação a ensejar a procedência da reclamação. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente